Tribunal: TJMT
Processo: 1015585-24.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015585-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LOJAO DOS MOVEIS LTDA - CNPJ: 09.186.627/0001-53 (AGRAVADO), LUZINETE PERRUT DA SILVA - CPF: 013.138.111-30 (AGRAVADO), WILLIAM PERRUT SILVA OLIVEIRA - CPF: 053.116.421-73 (AGRAVADO), EUDE PERRUT DE OLIVEIRA - CPF: 429.376.801-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO EXECUTIVO – CITAÇÃO FRUSTRADA – INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO – MEDIDA DE URGÊNCIA –
RECURSO PROVIDO
.

É admissível o arresto executivo antes da citação, nos termos do art. 830 do CPC, desde que frustrada a tentativa de localização dos executados e demonstrados indícios de risco ao resultado útil do processo.

A frustração da citação em endereço incompleto, aliado à condição de inaptidão da empresa e à mudança do sócio, autoriza a medida cautelar pleiteada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1015585-24.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS:

EUDE PERRUT DE OLIVEIRA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, inconformado com a decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza Marilia Augusto de Oliveira Plaza, da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1000139-73.2021.8.11.0047, indeferiu o pedido de arresto executivo formulado em face de
LOJÃO DOS MÓVEIS LTDA.
,
LUZINETE PERRUT DA SILVA
,
WILLIAM PERRUT SILVA OLIVEIRA
e
EUDE PERRUT DE OLIVEIRA
, sob o fundamento de que os executados sequer foram citados, o que impossibilitaria a concessão da medida pleiteada.

Nas razões recursais, sustenta o agravante que a medida postulada encontra respaldo no art. 830 do Código de Processo Civil, que autoriza o arresto de bens mesmo antes da citação, desde que esta tenha restado frustrada, como ocorrido nos autos originários.

Alega que a tentativa de citação dos devedores foi infrutífera, conforme se verifica nos Id’s 173410377, 173410384, 173410385, 173410386 e 83424501, o que, por si só, ensejaria o deferimento da medida de arresto executivo por meio das ferramentas eletrônicas disponíveis, como SISBAJUD (inclusive na modalidade “teimosinha”), RENAJUD e INFOJUD.

Afirma, ainda, que a negativa judicial ofende a
ratio
do art. 830 do CPC, pois inviabiliza medida que visa garantir a efetividade da futura penhora, sendo desnecessário o exaurimento das tentativas de localização dos devedores, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz, por fim, que estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência recursal, notadamente a probabilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável, consubstanciado na possibilidade de dilapidação patrimonial dos devedores.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão da tutela recursal, para determinar a realização de arresto executivo em relação aos executados pessoas físicas via SISBAJUD (reiterado automaticamente), RENAJUD e INFOJUD (últimos 5 anos de declarações de IR), e quanto à pessoa jurídica, o arresto via SISBAJUD e RENAJUD.

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 27/05/2025, por esta Relatoria (Id. 289202362).

Sem contraminuta, diante da ausência da angularização processual na origem.

Preparo devidamente recolhido (Id. 286924383).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de agravo de instrumento em análise foi interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, objetivando a reforma de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de arresto executivo de bens, formulado nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1000139-73.2021.8.11.0047 ajuizada em desfavor de
LOJÃO DOS MÓVEIS LTDA.
,
LUZINETE PERRUT DA SILVA
,
WILLIAM PERRUT SILVA OLIVEIRA
e
EUDE PERRUT DE OLIVEIRA
, sob o fundamento de que não se consumou a citação válida dos devedores, o que afastaria a admissibilidade da constrição requerida com fundamento no artigo 830 do Código de Processo Civil.

Cito excerto do
decisum
agravado:

“Vistos e examinados.

Quanto ao pedido de arresto ou pré-penhora,
INDEFIRO
, tendo em vista que os executados sequer foram citados nestes autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS -PEDIDO DE PENHORA ONLINE INDEFERIDO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em caso de ausência de citação dos executados, eventual deferimento de pedido de penhora online se revela precipitado, máxime por se tratar de instituto diverso do arresto (pré-penhora), que sequer foi objeto de exame na origem. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10237494620238110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/02/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2024)”

Visando dar continuidade no feito,
EXPEÇAM-SE
de citação nos termos da decisão inicial (ID n.º 49716783), em nome das partes executadas no endereço informado na manifestação de ID n.º 175023685, qual seja, AV. MATO GROSSO N.º 566, CENTRO, CEP: 78455-000, LUCAS DO RIO VERDE/MT.

DETERMINO
, ainda, a expedição de mandado de citação por meio de Oficial de Justiça, vez que o recolhimento das custas fora realizado no ID n.º 148901798, no endereço AV. PADRE NAZARENO LANCIOTTI N.º 645, CENTRO, CEP: 78255-000, JAURU/MT.

Verifica-se que nos autos n.º 1000639-42.2021.8.11.0047 houve a notícia do
falecimento da executada LUZINETE PERRUT DA SILVA
.

Após, tendo êxito, ou não, as referidas citações, INTIME-SE a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, manifestar o que entender de direito, sob pena de arquivamento, suspensão ou extinção do feito, nos termos da legislação processual vigente.

DEVE a parte exequente manifestar na mesma oportunidade sobre a notícia do falecimento da executada LUZINETE PERRUT DA SILVA

Por fim, CONCLUSOS para deliberações.”

A insurgência do agravante refere-se, em suma, no fato de que a decisão de origem se mostra equivocada ao condicionar o deferimento do arresto à prévia citação dos executados, asseverando que a simples frustração da primeira tentativa de citação no endereço fornecido no contrato de origem já autoriza a medida constritiva pretendida.

Entretanto, após reexame dos autos originários, verificou-se que foram efetivamente realizadas diligências que não lograram êxito em citar os executados, o que demonstra a frustração das tentativas válidas de citação e revela indícios suficientes para justificar a concessão da medida de urgência, a teor do art. 830 do CPC:

“Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.”

Consta na certidão do Oficial de Justiça em 28/04/2022 que os executados não residem e nem trabalham em tal endereço, qual seja: Avenida Padre Nazareno Lanciotti, 645, CENTRO, JAURU - MT - CEP: 78255-000 (id. 83424501).

Houve tentativa de citação em outros endereços, como o constante na Avenida Brasil, nº. 269, apartamento 1204, 12ª pavimento, Torre “J”, do Condomínio Morada do Parque, Cuiabá/MT, CEP: 78055-508, conforme consignado na certidão de Id. 173410377.

Em consulta ao google em nome da pessoa jurídica “Lojão dos Móveis”, consta que a empresa está ativa e o endereço informado é o mesmo informado inicialmente.

Esse conjunto de elementos evidência, à luz do art. 830 do CPC, que o Oficial de Justiça não encontrou o executado, o que autoriza o arresto de bens suficientes para garantir a execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é uníssona no sentido de que a medida de arresto pode ser deferida antes da citação, desde que esgotadas as diligências de localização do devedor, o que se verifica no presente caso.

Neste viés:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ARRESTO ONLINE DE VALORES –
CITAÇÃO FRUSTRADA DOS DEVEDORES – ARRESTO ONLINE DE VALORES – POSSIBILIDADE
– APLICAÇÃO DO ART. 830 DO CPC – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O arresto é medida que se impõe quando o devedor não for localizado, consoante o disposto no artigo 830 do CPC. Assim, não sendo localizado o devedor, é possível o arresto de seus bens, e não ocorrendo o pagamento após a citação, a medida constritiva será convertida em penhora.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1030737-83.2023.8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ARRESTO –
INDEFERIMENTO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – POSSIBILIDADE – NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO
– ARTIGO 830 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO. Diante das várias tentativas frustradas de localizar o executado desde a primeira diligencia negativa, há três anos, o qual não foi encontrado no endereço informado no contrato, admissível o arresto executivo (ou pré-penhora) pretendido pelo exequente, na forma do artigo 830 do CPC/15.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10307585920238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 11/09/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2024)

Esse conjunto probatório revela não apenas a frustração reiterada das tentativas de citação, mas também a aparente ocultação dos executados, circunstâncias que autorizam o deferimento do arresto executivo de bens como medida de garantia da efetividade do processo executivo, nos moldes do artigo 830 do CPC.

Ressalte-se que o deferimento da medida ora pleiteada não implica cerceamento de defesa, pois a constrição pode ser posteriormente revista caso os executados venham a apresentar impugnação ou oposição à execução, nos termos dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e autorizar o arresto executivo nos moldes requeridos na petição recursal: por meio dos sistemas SISBAJUD, com reiteração automática (“teimosinha”) por 30 dias, pesquisa de veículos pelo RENAJUD e obtenção das declarações de imposto de renda dos últimos cinco anos pelo INFOJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025